Tribunal: STF
Processo: ARE 1496562
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. HABILITAÇÃO COMO LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pleito do agravante de habilitação como litisconsórcio ativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, obstando a reserva da verba dos honorários contratuais. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, a qual figura, portanto, como devedora principal da obrigação jurídica assumida. 3. Não há como deferir o pedido do agravante de habilitação como litisconsórcio ativo e de reserva da verba dos honorários contratuais, pois ausente qualquer documento demonstrando a possibilidade do sindicato de atuar em nome dos substituídos, ora credores do cumprimento individual de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 3, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, o inc. I do art. 3º e o caput e os incs. I e III do art. 8º da Constituição da República. 



    Argumenta “que se mostra perfeitamente possível a contratação pelos sindicatos de advogados e a pactuação de honorários contratuais ad exitum et quota litis a incidir sobre o direito material às verbas salariais pertencentes aos substituídos processualmente, cuja fruição só se tornou viável pela pronta, eficaz, efetiva e eficiente atuação do recorrente que merece ser justamente recompensada” (sic, fl. 6, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “as questões concernentes à ofensa aos arts. 1º, III, IV, 3º, I, 8º, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, não demandam o reexame da matéria de fato, sendo equivocada a aplicação do enunciado 279 na espécie” (fl. 3, e-doc. 27).



    Ressalta que “não há dúvidas acerca da natureza jurídica das questão trazidas ao conhecimento desse Tribunal, as quais envolvem direitos e garantias individuais e sociais, estando em jogo a própria sobrevivência as ações coletivas, as quais, a permanecer o entendimento exposto no acórdão recorrido, perderão espaço para as ações individuais, haja vista a prevalência de uma visão individualista do direito e do processo civil, o que vai na contramão dos avanços experimentados pela tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos da sociedade” (fl. 4, e-doc. 27). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios resolveu a controvérsia sobre habilitação do agravante “como litisconsórcio ativo” (fl. 4, e-doc. 7), com os seguintes fundamentos:



    “Embora este Tribunal tenha firmado o entendimento pela possibilidade de decotar a verba honorária contratual no requisitório expedido, desde que o contrato esteja acostado aos autos, in casu, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical (ID 45793007 dos autos de origem), a qual figura, portanto, como devedora principal da obrigação jurídica assumida. 



    Não há nos autos qualquer documento que demonstre a ciência dos credores em relação ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o agravante e o sindicato e a anuência dos credores/substituídos da cláusula de êxito. 



    Logo, não há como deferir o pedido do agravante de habilitação como litisconsórcio ativo e de reserva da verba dos honorários contratuais, pois ausente qualquer documento demonstrando a possibilidade do sindicato de atuar em nome dos substituídos, ora credores do cumprimento individual de sentença. 



    Ademais, o único documento constante dos autos em que há a previsão de destaque de 20% do proveito econômico em favor dos agravantes não foi firmado pelo titular do direito (credor), mas pelo sindicato, sem que tenha sido demonstrada a autorização daquele” (fl. 6, e-doc. 7).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas de contrato de prestação de serviços advocatícios e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei n. 8.906/1994) . A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE POR SINDICATO. DESTAQUE. AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.995-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.2.2022).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação Coletiva. Sindicato. Execução individual. Destaque de honorários advocatícios contratuais. Ausência de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do Direito. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou decisão interlocutória. 2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessária a análise dos fatos e provas e dos termos do contrato advocatício. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.405.640- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. VINCULAÇÃO DOS ASSOCIADOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.415.947-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora